Tribunal: STF
Processo: Rcl 27058
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. RE nº 596.701/MG-RG. Ordem de suspensão dos processos que cuidem do tema relacionado à aplicação da regra do § 18 do art. 40 da CF/88 ao regime previdenciário dos servidores militares inativos. Aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão reclamada foi proferida posteriormente à ordem exarada nos autos do RE nº 596.701/MG-RG, de forma a afrontar a autoridade desta Suprema Corte e o conteúdo da decisão de suspensão nacional dos processos que versem sobre o tema em epígrafe.



    2. Há aderência estrita entre a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral nos autos do RE nº 596.701/MG e o debate instaurado nos autos de origem, relativo à aplicação da regra do § 18 do art. 40 da CF/88 ao regime previdenciário dos servidores militares para se afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria no limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    3. Agravo regimental não provido.